Tribunal: TJSP
Processo: 2227666-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000634941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227666-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes DANILO DIAS TICAMI e DENYS RICARDO RODRIGUES e Paciente
AFONSO DIMAS CHIARADIA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, tornando, em
consequência, ineficaz a liminar concedida. v.u. Em cumprimento à r. decisão proferida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 526/531), intime-se o impetrante, com
antecedência, acerca da data da sessão de julgamento deste habeas corpus. Sustentou
oralmente o advogado, Dr. Denys Ricardo Rodrigues, e usou da palavra a Exma. Sra.
Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.949
2
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000
Impetrantes: Danilo Dias Ticami e Denys Ricardo Rodrigues
Paciente: Afonso Dimas Chiaradia
Comarca: São José dos Campos
Voto no 25.949
Vistos.
Os Advogados DANILO DIAS TICAMI e DENYS
RICARDO RODRIGUES impetram a presente ordem de Habeas Corpus
em prol de AFONSO DIMAS CHIARADIA, apontando como
autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de São
José dos Campos.
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está, agora, sendo formalmente processado por incurso no artigo
121,
§§
3o
e
4o,
do
Código
Penal
(processo
no
0029379-11.2017.8.26.0577).
Sustentam os combativos impetrantes, em
síntese, falta de justa causa para a ação penal, posto ausentes
indícios da apontada culpa e, também, do nexo de causalidade entre
a conduta supostamente culposa e o evento morte do ofendido.
Pedem, então, a concessão da ordem, a fim
de que seja determinado o trancamento da ação penal.
Em caráter liminar, postulam a suspensão do
andamento do feito.
Eis a suma da inicial, que veio instruída com
documentos (fls. 1/463).
A liminar foi concedida, suspendendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.949
3
andamento da ação penal (fls. 465/466).
Após a vinda das informações do douto Juízo
de origem (fls. 470/471), manifestou-se a ilustrada Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 474/479).
O
processo
foi
colocado
em
pauta
de
julgamento e denegada a ordem por votação unânime (fls. 490 e
493/496).
O impetrante peticionou às fls. 485/488
requerendo a declaração de nulidade do julgamento, uma vez que
não foi previamente intimado da data da respectiva sessão.
A nulidade foi afastada pela decisão de fl.
492.
O
impetrante,
então,
interpôs
Recurso
Ordinário (fls. 504/525), cujo desfecho foi a anulação do julgamento
por decisão do E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 526/531).
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Pesem
os
esforços
dos
combativos
impetrantes, a hipótese é mesmo de denegação da ordem.
Saliente-se, de início, que a persecução penal
somente teve início porque a mãe do ofendido supôs que alguma
medicação poderia ter sido indevidamente ministrada por uma das
enfermeiras, pois a criança começou a passar mal logo em seguida a
tal procedimento.
Em razão disso, ela compareceu à Delegacia
de Polícia narrando tal episódio, apontando inclusive o nome da
enfermeira
LUANA
que teria ministrado o medicamento que
alegadamente teria levado a criança ao óbito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.949
4
Entretanto,
a
necropsia
demonstrou,
posteriormente, que não só não houve medicação incorreta, como
também que a criança não faleceu por broncoaspiração, da qual se
cogitou, inicialmente.
Pois bem.
É muito provável que, nessa quadra, a prova
oral, a ser colhida no curso da instrução, não traga novos adminículos
ao esclarecimento dos fatos, já que, no caso, a prova pericial se
mostra predominante na formação da convicção do Juiz.
Diante disso, poderia se supor inútil o lapso
probatório e, consoante o entendimento da Defesa, estaria esta
Corte, portanto, autorizada a enfrentar desde logo o mérito,
conquanto o fizesse para trancar a ação penal.
Não é bem assim, porém.
Conforme
os
próprios
impetrantes
reconheceram na petição inicial, o trancamento da ação penal de
índole condenatória, na via sumária do remédio heroico, é
providência excepcional, admitida somente nas situações em que o
constrangimento ilegal for manifesto e evidente.
O paciente, contudo, não está nessa singular
situação.
Com efeito, há indícios de que alguns
procedimentos de certo modo rotineiros não teriam sido adotados
pelo
paciente,
os quais poderiam antecipar a detecção de
complicações respiratórias e, eventualmente, impedir o óbito, embora
se reconheça que o desfecho fatal nesses quadros não seja incomum.
Vejam-se,
por
exemplo,
as
observações
técnicas (conclusões) lançadas pela Assistente Técnica do Ministério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.949
5
Público a fls. 386 destes autos, in verbis:
“Há
dois
pontos
controversos
no
atendimento prestado à criança pelo
médico Afonso Dimas Chiaradia (CRM
77603):
1o não foram solicitados exames laboratoriais para comprovação do agente etiológico, assim como para acompanhamento da evolução e
efetividade do tratamento;
2o não há anotações dos valores de
oximetria
de
pulso
que
poderiam
fornecer dados precoces de dificuldade
respiratória.
Contudo, não se pode imputar que a
adoção dessas medidas teria evitado o
desfecho fatal, porém, a possibilidade de
detecção
precoce
de
complicações
quedou-se comprometida”.
Nesse cenário, não é lícito supor que o
desfecho fatal teria ocorrido de qualquer forma, ainda que o paciente
tivesse adotado as medidas das quais ele, comprovadamente, se
descurou.
Portanto,
a
detecção
antecipada
das
dificuldades respiratórias causadas pela pneumonia intersticial
poderia, ainda que em tese, conduzir a procedimentos outros
tendentes a salvar a vida da criança.
Não colhe, enfim, invocar a resposta ao
quesito 5 (fls. 384 destes autos fls. 305 dos autos de origem) como
excludente do nexo causal, pois o paciente não está respondendo
pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer.
Finalmente, não se ignora que a inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2227666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 25.949
6
acusatória poderia ter sido mais precisa na descrição dos fatos e da
suposta culpa do paciente, fincando, cuidadosamente, o nexo de
causalidade.
Todavia, isso não leva à inépcia da acusação e
tampouco restringe, de qualquer forma, o amplo exercício do direito
de defesa, a qual, aliás, se reputa exuberante, ante a atuação dos
Advogados que a conduzem.
Pelo exposto, meu voto denega a ordem,
tornando, em consequência, ineficaz a liminar concedida.
Em cumprimento à r. decisão proferida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 526/531), intime-se o
impetrante, com antecedência, acerca da data da sessão de
julgamento deste habeas corpus.
IVO DE ALMEIDA
Relator